Tribunal: STF
Processo: HC 220465
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. E. C. R., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 767.939/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista que não demonstrada a autoria do delito por parte do paciente, posto que as provas são frágeis e a palavra da vítima, incerta, não pode ser usada para fundamentar a sentença condenatória.



    Aduz, ainda, ilegalidade quanto à dosimetria da pena, devendo ser fixada abaixo do patamar mínimo.



    Requer, ao final, o



    “(...) reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, devendo o mesmo ser absolvido ex vi do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal 



    b) Caso não seja a preliminar apontada afastada, requer que seja o paciente ABSOLVIDO pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria. 



    c) Caso assim não entenda Vxa. Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base no farto e coeso acervo probatório produzidos nos autos, concluiu, fundamentadamente, pela materialidade e autoria do delito pelo réu. Concluir diversamente, de forma a absolvê-lo, demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, 



    “o Tribunal de origem, com base no farto e coeso acervo probatório produzidos nos autos, concluiu, fundamentadamente, pela materialidade e autoria do delito pelo réu. Concluir diversamente, de forma a absolvê-lo, demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, consoante pacífica jurisprudência desta Corte.”



    Esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Perfilha esse entendimento:



    “(...) 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18);



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17).



    No tocante à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido “de que a pena cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo legal”. Como destacado pelo Ministro Eros Grau, caso fosse acolhida a tese defensiva, possibilitaria “a imposição de pena irrisória para condenados por crimes graves, o que conduziria à sensação de impunidade” (HC 94354, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 15/8/2008).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente